Tribunal: TJPA
Processo: 0804412-08.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804412-08.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: LISANDRA DUARTE NASCIMENTO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SESPA – EDITAL Nº 001/2022. IMPETRANTE QUE SE INSCREVEU PARA CONCORRER AO CARGO DE FARMACÊUTICO. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA NA FASE DE ENTREVISTA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO DIREITO DE RECORRER. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por LISANDRA DUARTE NASCIMENTO em face do suposto ato coator ilegal omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ que impossibilitou que a autora, na qualidade de candidata ao processo seletivo para contratação temporária - 14º PSS, a fim de preencher diversos cargos na mencionada secretaria, interpusesse recurso na última fase do certame, que consistia na fase de entrevista.

Em suas razões (Id. nº 8866134), a impetrante relata que tomou conhecimento da seleção pública simplificada para contratação temporária no 14º PSS, a fim de preencher diversos cargos na Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), entre eles o cargo de farmacêutico, cujo Edital nº 001/2022 – PSS/SESPA, de 07 de janeiro de 2022, divulgou o numeral de 14 (quatorze) vagas, sendo 13 (treze) de ampla concorrência e 1 (uma) para pessoa com deficiência (PCD), sendo que, diante de tal oportunidade, a requerente decidiu se candidatar para concorrer a uma das vagas destinadas à sua área de competência, tendo as inscrições ocorrido nos dias 10 e 11 de janeiro de 2022.

Esclarece que se submeteu ao processo seletivo e alcançou a pontuação determinada pelo edital para avançar para as etapas seguintes, ou seja, sua inscrição foi deferida, e, posteriormente, na fase de análise curricular e documental, também foi considerada apta, inclusive com uma boa colocação (14ª colocação), de modo que foi classificada para a fase da entrevista.

Sobre essa fase, esclarece que, conforme edital, as pessoas selecionadas seriam três vezes o número de vagas disponíveis para cada área, isto é, 39 (trinta e nove) pessoas da ampla concorrência passariam para a fase da entrevista, o que ocorreu de fato, incluindo a requerente classificada em 14º lugar, submetendo-se à avaliação da banca na fase oral.

Afirma que, porém, foi reprovada nessa fase, havendo clara violação às diretrizes que regulam o procedimento administrativo, isto é, os atos administrativos por parte da Sespa, visto que o seu ato de reprovação se deu sem qualquer fundamentação e sem direito à interposição de recurso.

Argumenta que em todas as fases anteriores do certame há previsão de recurso, quer dizer, os candidatos poderiam recorrer e questionar a

Administração Pública acerca das suas notas, exceto na última e mais importante fase – a de entrevista.

Expõe que, dessa forma, além de ter seu direito ao contraditório

cerceado, sequer lhe foi apresentada uma justificativa a respeito de sua desclassificação no certame.

Defende que se trata de ato ilegal da autoridade coatora.

Ao final, requer a concessão da liminar para
o fim de que lhe seja garantido o acesso aos motivos de sua desclassificação em relação às vagas imediatas, bem como acerca da falta de previsão de recurso administrativo no que tange à última etapa do concurso, requerendo a confirmação da liminar, nos termos que expõe.

Requer ainda a concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos.

O Juízo de 1º grau se julgou incompetente para apreciar o feito (id nº 8866135).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Proferi despacho determinando que a impetrante comprovasse a sua hipossuficiência econômica (id nº 9037988). Em resposta, juntou sua última declaração de imposto de renda (id nº 9124273).

Em decisão monocrática (Id. 9931498) foi deferida a gratuidade de justiça e concedida a liminar no sentido de determinar
que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizasse à impetrante os fundamentos objetivos que geraram a sua desclassificação da 3ª fase do processo seletivo (fase de entrevista) e após a disponibilização dos motivos que garantisse o direito de interposição de recurso administrativo desse ato de reprovação, fornecendo-lhe prazo razoável para apresentação das razões recursais.

A autoridade coatora – Secretário de Saúde Estadual – prestou informações (id nº 10091416) sustentando a ausência de ato ilegal ou desproporcional tendo em vista que o edital do Processo Seletivo era claro ao dispor que só caberia recurso contra o resultado preliminar da análise documental e curricular (item 6.3 do Edital) e a autora pretende manejar recurso contra o resultado da terceira fase do certame (entrevista individual) o que seria incabível.

O Ministério Público, na qualidade de
custos iuris
, manifestou-se pela concessão da segurança pleiteada (Id. 12030025).

O Estado do Pará, ao ser intimado para manifesta-se a respeito do motivo da eliminação da impetrante, juntou petição (Id. 12292576) informando que a candidata obteve o 213º lugar para 13 vagas com ampla concorrência, com o total de 22,10 pontos, sendo 16,20 na 2ª fase e 5,50 na 3ª fase, a qual seria a de entrevista.

Pontua que
o referido edital não prevê recurso para a fase de entrevista e não há previsibilidade na legislação que regulamenta a realização do PSS no Estado (Decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017 e alterado pelo Decreto nº 261, 12 de agosto de 2019).

Discorre sobre o formato de entrevista.

Por fim, informa que os critérios usados na entrevista.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente mandado de segurança e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a impetrante impetrou o presente
mandamus
em face do suposto ato coator ilegal omissivo imputado ao Secretário de Saúde deste Estado que impossibilitou que a autora, na qualidade de candidata ao processo seletivo para contratação temporária - 14º PSS, a fim de preencher diversos cargos na Secretaria aludida, interpusesse recurso na última fase do certame, que consistia na fase de entrevista. Por esse motivo, pleiteou que a autoridade coatora fosse compelida a informar os motivos que resultaram na sua (da autora) eliminação da fase de entrevista do processo seletivo simplificado ao qual se submeteu e que, sendo informada a motivação do ato, lhe fosse garantido o direito de interpor recurso administrativo contra esse resultado que culminou com a sua eliminação do certame.

Conforme expus na decisão que deferiu o pedido liminar, após analisar os argumentos apresentados pelas partes, e os documentos juntados aos autos, especialmente o edital do processo seletivo (item 6.3.), entendo que merece ser acolhido o pleito da autora tendo em vista que, de fato, o edital do certame não previu o direito do candidato de recorrer da terceira fase do processo seletivo (fase de entrevista), violando frontalmente o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa (previsto no art. 5º, LV
[1]
, da CF), que também aplica-se a candidatos em processo seletivo.

Por sua vez, a
Constituição Federal
, em seu art.
37
,
II
, disciplina que a investidura em cargo ou emprego público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e, também, a hipótese elencada no inciso IX do dispositivo legal em comento, qual seja, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso, como já dito, foi aberto processo seletivo simplificado para a contratação temporária para o serviço de farmacêutico junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará – Sespa, sendo que, por se tratar de processo seletivo público, vigora o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o instrumento convocatório deverá ser estritamente observado durante todas as fases em que se desenvolver o certame, sob pena de caracterização de nulidade.

Certo também que o edital de concurso público tem princípios a que se deve fiel observância, entre os quais se destacam o julgamento objetivo e a vinculação ao edital, a isonomia e a impessoalidade.

Não há dúvida igualmente que o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, decorrendo isso de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito, como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.

Como se vê, e tal como se ressaltou na decisão liminar, a etapa consistente na fase de entrevista, de caráter eliminatório, na forma como foi estabelecida afronta o princípio da impessoalidade.

Assim, considerando que a entrevista possui caráter eliminatório, resta patente a sua ilegalidade, diante da ausência de respeito ao princípio da impessoalidade, já que o edital não apresenta quais os critérios objetivos para a aludida entrevista, mas apenas diz que ela ocorrerá e terá o caráter eliminatório.

Não é possível sustentar a legalidade da realização da entrevista com base na discricionariedade administrativa, dado que esta está limitada ao âmbito de escolha legalmente deixado ao administrador, não se revestindo de carta em branco para a tomada de decisões.

Ademais, dos documentos constantes dos autos é possível constatar a absoluta ausência de transparência e motivação do resultado do exame, considerando que em nenhum momento foi esclarecido à impetrante as razões da sua reprovação, havendo tão somente a indicação de sua contraindicação,
o que sem dúvida a privou da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, obstando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a motivação do ato de eliminação e direito de recurso, nossos tribunais assim entendem:

“EXAME PSICOTÉCNICO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA EDITALÍCIA QUE GARANTIA A ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO. PREJUÍZO AO CANDIDATO. DESCONHECIMENTO DAS RAZÕES DE SUA INADMISSÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora o edital tenha garantido aos candidatos inabilitados o acesso aos ¿procedimentos técnicos adotados na avaliação¿ na chamada ¿entrevista de devolução¿ (item 10.6.9), a Administração Pública não atendeu solicitação do candidato, o que o impediu de conhecer as razões de sua inadmissão. 3) Escorreita a sentença objurgada que, ao reconhecer a nulidade do exame psicotécnico que redundou na eliminação do autor no certame deflagrado pelo Edital CBMES nº 01⁄2010, julgou procedente a pretensão, garantindo a realização de novo exame psicotécnico. (TJES, Classe: Apelação ⁄ Remessa Necessária, 24110234390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20⁄09⁄2016, Data da Publicação no Diário: 30⁄09⁄2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSOPÚBLICO. SOLDADO DA PMERJ. CANDIDATO DECLARADO INAPTO EM EXAME PSICOLÓGICO. INCONTROVERSA NEGATIVA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA EXCLUSÃO DO CERTAME E "ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO", COMO FACULTADO NO EDITAL (ITEM 11.5.4). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS QUANTO AO TRÂMITE DO ATO ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE MACULA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CUJO CONTEÚDO É DESCONHECIDO. NULIDADE CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Candidato declarado inapto em exame psicológico. Pedido de vista do material do exame e de submissão à "entrevista de devolução" não atendido pela banca examinadora. Inexistência de esclarecimento quanto aos motivos da decisão que o excluiu do certame. Autoridade coatora que, instada a prestar informações, informou apenas que notificou a empresa responsável pelo certame para exibição do material do exame. Inércia. Candidato que não foi cientificado das razões de inaptidão ao exercício da função de policial, tanto que não foi acostado qualquer documento neste sentido. Manifesta contrariedade ao edital em razão de não ter sido permitido ao candidato tomar conhecimento das razões da inaptidão ao exercício do cargo. Princípio da vinculação às regras do edital não observado. Nulidade do ato administrativo decorrente da ausência de exposição dos motivos da inaptidão do candidato, como facultado no item 11.5.4 do edital. Princípio da vinculação ao edital. Parecer da douta Procuradoria e precedentes do STJ e deste Tribunal neste sentido. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00551503620158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 10/07/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)”

Assim, a situação fática demonstrada na inicial, em consonância com o embasamento jurídico explanado, faz surgir, sem dúvida, a necessidade da concessão da segurança, com a confirmação da liminar. Isso porque, conforme dito acima, o
Processo Seletivo Simplificado também deve ser regido por princípios jurídicos condicionantes de sua validade e se sujeita a rigorosas exigências legais, que, entre outras disposições, preveem o respeito ao princípio da legalidade, segurança jurídica e da imparcialidade, em que
o candidato deve ter a oportunidade de exercer direitos constitucionais de relevância ímpar, tais como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, insculpidos no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao dispor que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes. (art. 5º, LV, da CF/88).

Por sua vez, a Lei n° 9.784/99 que regula o processo administrativo, em seu artigo 2º, parágrafo único, também prevê que a Administração Pública na aplicação desta legislação deve observar a ampla defesa e o contraditório, cumprindo com as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.

Dessa maneira, resta evidente a nulidade do ato administrativo que, em violação ao direito líquido e certo da impetrante, a desclassificou do processo seletivo promovido pela autoridade coatora, diante da absoluta falta de transparência quanto aos motivos que justificaram o resultado final do certame, sem possibilidade de recurso, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize à impetrante os fundamentos objetivos que geraram a sua desclassificação da 3ª fase do processo seletivo (fase de entrevista) e, após a disponibilização dos motivos, que garanta o direito de interposição de recurso administrativo desse ato de reprovação, concedendo-lhe prazo razoável para apresentação das razões recursais, tudo isso sob pena de incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Belém, 13/12/2023